Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727240-19.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE SILVA GURGEL AGRAVADO: VANESSA OLIVEIRA REGO, CINTIA VIANA E SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique Silva Gurgel contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 98989561 do processo n. 0725632-80.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Cintia Viana e Silva e Vanessa Oliveira Rego contra o ora agravante, recebeu os embargos à execução, sem efeito suspensivo, ante a inexistência de garantia suficiente para a execução, conforme preceitua o art. 919, § 1o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 28460943), o embargante, ora agravante, narra que o processo de origem trata de execução de contrato de honorários advocatícios, com valor original de R$5.000,00 (cinco mil reais) e taxas de manutenção de processo de R$100,00 (cem reais) mensais. Aduz não constar do processo de origem o título executivo extrajudicial que se pretende executar. Assevera que a planilha juntada aos autos de referência (ID 95083792, p. 4) não está em conformidade com a determinação do art. 798, I, alínea b, do CPC, pois não demonstra quais índices foram aplicados, tampouco até qual a data de atualização. Sustenta a probabilidade de seu direito nos embargos à execução, sob o argumento de que demonstrou a inexigibilidade do título executivo extrajudicial. Afirma que: (i) “diante do contrato o qual se pretende executar, há clausula penal que vincula eternamente o Agravante às Agravadas, o que é inadmissível quando se tem um contrato que é fundado na confiança recíproca”; (ii) “o requerimento do efeito suspensivo está na observância ao princípio geral de cautela, já que se faz necessária a instrução probatória para o perfeito deslinde da causa”; (iii) o perigo de dano consiste na possibilidade de atos expropriatórios que venham a ser reconhecidos como indevidos ao final do processo, o que “poderá provocar danos irreparáveis ao Agravante, tendo em vista a plausibilidade da tese jurídica sustentada”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo a este agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso de modo a reformar a decisão interlocutória recorrida e conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo recolhido (IDs 28460944 e 28460945). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do executado, ora agravante. Isso porque, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Na esteira de precedente deste e. Tribunal, a exigência legal de garantia do Juízo, de fato, “pode ser mitigada ante as peculiaridade do caso, não se configurando óbice intransponível à concessão do efeito suspensivo aos Embargos, os demais requisito elencados na lei processual devem estar presentes de forma inequívoca” (Acórdão 1234763, 07223917220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora seja possível a flexibilização da exigência legal de garantia do Juízo, prevista no art. 919, § 1o, do CPC, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é imprescindível demonstrar, de forma inequívoca, a relevância da argumentação, mediante a apresentação de provas suficientes das alegações, bem como comprovar a impossibilidade de prestar a garantia exigida por lei. Nesse sentido: (...) 1. Como regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. Embora o sobrestamento do processo executivo possa ser deferido em sede de embargos à execução, afigura-se necessário que o executivo esteja garantido por penhora, caução ou depósito, como preceitua o art. 919, § 1o, do CPC. 2. Embora se admita, em sede jurisprudencial e excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, para tanto a parte embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que se revelem suficientes para evidenciá-la. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n. 1161989, 07127754420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, contudo, não se observa, ao menos nesta análise inicial, a relevância na fundamentação levada a efeito pela parte agravante, tampouco a demonstração de sua incapacidade de prestar garantia ao Juízo, a autorizar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos por ele opostos na origem. Frise-se, no aspecto, que o agravante não trouxe aos autos nenhum argumento sobre o requisito da insuficiência patrimonial apta a impossibilitar a garantia do juízo. Nesses termos, não se extrai, por ora, a probabilidade do direito da parte recorrente, o que inviabiliza a concessão da medida liminar vindicada. Para além disso, vale destacar que a possibilidade de a parte recorrente ser alcançada pelos atos expropriatórios decorrentes do regular processamento do feito executivo, por si só, não tem o condão de traduzir perigo de dano grave ou de difícil reparação, o que igualmente obsta a concessão da medida liminar pleiteada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo inicial, a ausência dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo intentado. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível e após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora